Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710961-06.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOAO MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45839508) interposta pelo autor, BANCO ITAUCARD S.A., contra a sentença (ID 45839506) proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária com o seguinte dispositivo: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, decidindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional, decidindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487,I, para condenar a parte autora/reconvinda a pagar aos réus/reconvintes o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir da fixação do quantum. Na ação principal, condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Na reconvenção, condeno o autor/ reconvindo nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Por força da decisão de ID 135717476, condeno o autor/reconvindo ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00, dada a intempestividade no cumprimento da decisão. (...) “ Após a análise do feito foi oportunizado prazo para que o autor apelante providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com fulcro nos artigos 1.007, §4 e 932, parágrafo único, do CPC (ID 46102728). O apelante quedou-se inerte (ID 46409318). É o relatório. DECIDO. O recurso revela-se inadmissível, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, o apelante permaneceu inerte (ID 46409318). Assim, diante da ausência de pagamento do preparo recursal, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, em razão da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor apelante fixados na origem em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, abrangendo a ação principal e a reconvenção, porquanto o objeto do recurso alcança fundamentos de ambos os feitos: multa pelo atraso na devolução do veículo (ação principal) e dano moral (reconvenção). Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora